Tribunal: TJMT
Processo: 1020111-33.2022.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020111-33.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GELSON DE ALMEIDA DOURADO - CPF: 044.347.091-00 (RECORRENTE), AKACIA MARIANNA DE MORAES GOMES BARBOSA - CPF: 046.805.791-96 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR - NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CRÉDITO CEDIDO – IMPOSSIBILIDADE DE MANTER A RESTRIÇÃO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois o débito foi cedido a outra empresa e, por consequência, a instituição financeira não possui mais o exercício regular de direito de cobrá-lo.

2.

Assim, a manutenção no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023